Tribunal: TJES
Processo: 0018170-76.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018170-76.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018170-76.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIONAI GOMES DOS SANTOS, PATRIK ROBERTO DA SILVA, GUILHERME MOURA DOS SANTOS, HELLON CHRYSTIAN ALVES DA SILVA, ANDRE DEFENDENTE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUILHERME MOURA DOS SANTOS, PATRIK ROBERTO DA SILVA, ELIONAI GOMES DOS SANTOS, ANDRE DEFENDENTE DE ALMEIDA, HELLON CHRYSTIAN ALVES DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO LEAO DE PAIVA - ES14950
Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO LEAO DE PAIVA - ES14950
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUSPEIÇÃO DE JURADO. PRESENÇA DE AUTORIDADE POLICIAL NO PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Foram interpostas apelações criminais por cinco réus contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Tribunal do Júri, que os condenou por homicídio qualificado e os absolveu de tentativa de homicídio, associação criminosa e corrupção de menores.

O Ministério Público também apelou, pleiteando novo julgamento quanto às absolvições, por considerá-las manifestamente contrárias à prova dos autos.

As defesas alegaram nulidade do julgamento por suspeição de jurado, presença indevida de autoridade policial no plenário e cerceamento de defesa, além de pleitearem absolvição por insuficiência de provas e revisão das penas impostas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento de todos os recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no julgamento por suspeição de jurado; (ii) saber se a presença de delegado de polícia no plenário comprometeu a imparcialidade dos jurados; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha arrolada; (iv) saber se as absolvições determinadas pelo Conselho de Sentença destoaram das provas dos autos; (v) saber se a dosimetria da pena comporta revisão, inclusive com aplicação de continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A manifestação de receio por parte do jurado, sem elementos concretos de parcialidade, não constitui nulidade, conforme jurisprudência consolidada (CPP, art. 563).

7. A presença de autoridade policial como espectador, desacompanhada de conduta ativa ou intimidação, não compromete a imparcialidade do julgamento (CF, art. 5º, LX).

8. A ausência de oitiva da testemunha Jéssica não constitui cerceamento de defesa, pois restaram demonstradas tentativas infrutíferas de sua localização.
9. A materialidade e autoria dos homicídios foram robustamente comprovadas por laudos e testemunhos judicializados. As alegações de absolvição por ausência de provas não merecem acolhimento.
10. Quanto à absolvição dos crimes de tentativa de homicídio, associação criminosa e corrupção de menores, não se evidenciou erro manifesto do júri. A inexistência de dolo inequívoco e ausência de elementos robustos justificam a manutenção do veredicto, em respeito à soberania do Conselho de Sentença.

11. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, com valoração negativa de culpabilidade e circunstâncias do crime. A exasperação em 4 anos é compatível com a fração de 1/6 para cada vetorial negativo.
12. Não se aplica a continuidade delitiva, dado o desdobramento autônomo e individualizado das execuções, cabendo o concurso formal de crimes (CP, art. 70).

13. Jurisprudência do STJ e STF afasta nulidade por condenações baseadas em prova judicializada e corroborada por outros elementos, mesmo que iniciadas em sede inquisitorial (AgRg no HC 916363/SC; HC 246969/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “Não se configura nulidade de julgamento do Tribunal do Júri pela mera manifestação de temor de jurado ou presença de autoridade no plenário sem demonstração de influência concreta; a soberania dos veredictos impede a anulação de absolvições quando amparadas em prova idônea; e a dosimetria das penas que considera vetoriais negativas de culpabilidade e circunstâncias do crime, com exasperação proporcional, não comporta redução.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 59, 70, 121, § 2º, incisos I e IV
Código de Processo Penal: arts. 563, 593, III, "d"
Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXVII, LIV, LX
Lei 8.069/90: art. 244-B, § 2º

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no HC 916363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/08/2024
STF - HC 246969/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/01/2025

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Hellon Chrystian Alves da Silva, Guilherme Moura dos Santos, André Defendente de Almeida, Elionai Gomes dos Santos e Patrick Roberto da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES — Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal n.º 0018170-76.2020.8.08.0048, que, em estrita observância aos veredictos do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação às vítimas Roniglei Lima dos Santos, Leonei Lima dos Santos e Leone Lima dos Santos, bem como, em alguns casos, pelo crime de associação criminosa, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e corrupção de menores, artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, inconformado com a decisão dos jurados que absolveu os réus dos crimes de tentativa de homicídio, associação criminosa e corrupção de menores, interpôs recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, requerendo a anulação parcial da decisão do Conselho de Sentença e a submissão dos apelados a novo julgamento quanto a esses crimes. Em suas razões, sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo o conjunto probatório apontado a autoria e materialidade dos delitos imputados, inclusive quanto aos crimes pelos quais houve absolvição. Alegou, ainda, que as vítimas foram atacadas de surpresa, não podendo reagir, caracterizando o recurso que dificultou a defesa, e que os adolescentes foram efetivamente corrompidos para a prática criminosa.

Por sua vez, as defesas dos réus interpuseram recursos de apelação, sustentando, a nulidade do julgamento, em razão da suspeição do jurado Alexsandro, o qual, em plenário, manifestou temor em participar do julgamento diante da presença dos familiares dos réus, demonstrando parcialidade. Além disso, aduziram que a presença do delegado Rodrigo Sandi Mori, no plenário, na condição de espectador, teria causado constrangimento indevido aos jurados, violando a paridade de armas e contaminando o julgamento. Alegaram que tais fatos comprometeram a imparcialidade do Conselho de Sentença, requerendo, por consequência, a anulação do julgamento.

Os apelantes também requereram a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, destacando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Pugnaram, ainda, a revisão das penas aplicadas, por considerarem que houve erro na fixação das penas-base e excesso na dosimetria, pleiteando a redução das reprimendas impostas
.

Foram apresentadas contrarrazões às apelações defensivas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção da condenação nos termos fixados na sentença.

As defesas também apresentaram contrarrazões ao recurso ministerial, requerendo o desprovimento da apelação.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, apresentou parecer opinando pelo desprovimento das apelações defensivas, bem como pelo improvimento da apelação interposta pelo Ministério Público.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018170-76.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIONAI GOMES DOS SANTOS, PATRIK ROBERTO DA SILVA, GUILHERME MOURA DOS SANTOS, HELLON CHRYSTIAN ALVES DA SILVA, ANDRE DEFENDENTE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUILHERME MOURA DOS SANTOS, PATRIK ROBERTO DA SILVA, ELIONAI GOMES DOS SANTOS, ANDRE DEFENDENTE DE ALMEIDA, HELLON CHRYSTIAN ALVES DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO LEAO DE PAIVA - ES14950
Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO LEAO DE PAIVA - ES14950
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Trata-se de apelações criminais interpostas por Hellon Chrystian Alves da Silva, Guilherme Moura dos Santos, André Defendente de Almeida, Elionai Gomes dos Santos e Patrick Roberto da Silva, bem como apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Tribunal do Júri, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelos crimes de homicídio qualificado, absolvendo-os quanto aos delitos de tentativa de homicídio, associação criminosa e corrupção de menores.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
[...] Emergem dos autos da peca investigatória que, no dia 04 e setembro de 2016, por volta das 18h30min, em via pública, na Rua Carlos Antônio Daniel Tosta, bairro Jardim Tropical, neste município,
Os denunciados GUSTAVO HENRIQUE PIRES DE JESUS, DAVID OLJVEIRA DOS SANTOS, GABRIEL ALMEIDA DA COSTA, FABRICIO SANTOS LOIOLA, CLEBER FERREIRA SOUZA, HELLON CHRYSTIAN ALVES IDA SILVA, GUILHERME MOURA DOS SANTOS, ANDRÉ DEFENDENTE DE ALMEIDA, ELIONAI GOMES DOS SANTOS e PATRICK ROBERTO DA SILVA em união de desígnios com os adolescentes VITOR GONALVES CRUZ e LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS, agindo de forma livre, consciente, voluntária e com dolo de matar, surpreenderam as vítimas RONIGLEI LIMA DOS SANTOS, LEONEI LIMA DOS SANTOS, LEONE LIMA DOS SANTOS e JESSICA CONSTANTINO KOCK com diversos disparos de arma de fogo, produzindo nas três primeiras vitimas lesões descritas nos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 343/347, 348/350 e 351/353, respectivamente.

Emerge dos autos que as vitimas Roniglei, Leonei, Leone e Jessica estavam no local dos fatos conversando, momento em que foram surpreendidas, primeiramente, pelos denunciados DAVID, GUSTAVO e GABRIEL que, sem que nada dissessem, já com arma em punho, dispararam em direção a vitima Roniglei.

Ato contínuo, os demais denunciados, cada qual em posse de arma de fogo, juntaram-se ao grupo e deram continuidade ao ataque em face das demais vitimas.

Constata-se que no momento dos disparos, Jessica encontrava-se ao lado das vítimas fatais e somente não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que a mesma conseguiu correr e se desvencilhar do ataque.

Apurou-se que em cumprimento dos mandados de Busca e Apreensão, foi apreendido com o acusado Gabriel Almeida da Costa, uma pequena quantidade de substância ilícita (maconha), bem como uma arma de fogo da marca Taurus, espécie pistola 7.65, conforme auto de fl. 321.

Da mesma maneira, durante o cumprimento da diligência de Busca e Apreensão, apurou-se que Guilherme Moura dos Santos da Silva guardava consigo aproximadamente 176 gramas de substância ilícita (cocaína), pronta para comercialização, sem autorização legal, conforme auto de apreensão de fl. 360.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que os denunciados promoveram a ataque em face das vítimas por acreditarem que estas apresentariam risco a gangue a que fazem parte, "Gangue da Área Verde", associação criminosa dominante no referido bairro, a que caracteriza motivação torpe.

Os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vitimas, que foram colhidas de surpresa pelo ataque perpetrado pelos denunciados, que estavam em evidente superioridade numérica.

Inegável que os denunciados, a luz da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, corromperam os adolescentes VITOR GONALVES CRUZ e LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS a prática de infração penal.

Ademais, extrai-se do conjunto probatório que os denunciados, incorreram para o crime de Associação Criminosa, eis que se associaram de forma proposital e deliberada para a prática de crimes.

A Autoria e materialidade incontestes, ambas comprovadas pelos depoimentos testemunhais, reconhecimento pela vitima sobrevivente, fotografias, e demais elementos constantes no Inquérito Policial anexo. [...]”

O julgamento submetido ao crivo deste Tribunal, decorre de fatos ocorridos no dia 04 de setembro de 2016, em via pública situada na Rua Carlos Antônio Daniel Tosta, bairro Jardim Tropical, na cidade de Serra/ES, ocasião em que as vítimas Roniglei Lima dos Santos, Leonei Lima dos Santos e Leone Lima dos Santos foram mortas em circunstâncias que revelam planejamento e frieza, enquanto a vítima Jéssica Constantino Kock sobreviveu, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo a denúncia, os acusados, em comunhão de esforços e vontades, integravam a denominada "Gangue da Arca Verde", organização criminosa que atuava na região e, motivados pela intenção de eliminar desafetos e impor domínio territorial, surpreenderam as vítimas com disparos de arma de fogo. As provas colhidas nos autos confirmam a gravidade dos fatos.

As defesas alegam nulidade do julgamento por suspeição de jurado, em razão da manifestação de temor por parte do jurado Alexsandro, quanto à presença dos familiares dos réus no plenário. Também sustentam que a presença do delegado de polícia Rodrigo Sandi Mori, como espectador, teria provocado constrangimento indevido, influenciando o Conselho de Sentença.

Entretanto, não prosperam as alegações apresentada
s
.

Conquanto registrado em ata, que o jurado Alexsandro manifestou, em plenário, receio em participar do julgamento diante da presença dos familiares dos réus, entendo que tal fato não possui o condão de macular sua parcialidade, desejando apenas não ser exposto durante o julgamento.

Ademais, a simples exteriorização de receio, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem efetiva parcialidade, não basta para afastar a validade do julgamento, conforme iterativa jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. A nulidade de julgamento popular exige a demonstração inequívoca do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.

No tocante à presença do delegado de polícia, não há
nenhum
indicativo nos autos de que tenha havido intervenção, ou manifestação durante o julgamento.

Sua mera presença, sem qualquer atuação ostensiva, ou constrangedora, não configura vício capaz de comprometer a imparcialidade dos jurados.

Releva mencionar que o Tribunal do Júri é público, conforme disposto no artigo 5º, inciso LX, da Constituição da República, salvo as restrições legais específicas não aplicáveis ao caso. Assim, ausente prova de influência, ou de prejuízo, não há que se falar em nulidade.

A defesa do apelante Patrick sustenta, ainda, a nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a testemunha Jéssica não teria sido ouvida.

Contudo, verifico atentamente dos autos que Jéssica não foi localizada, tendo sido realizado diligências que não lograram êxito, no sentido de que fosse ouvida na instrução processual.

Assim, diferente do que alega, o juízo processante oportunizou a oitiva da testemunha, não sendo possível falar em cerceamento de defesa.

No mérito, as defesas pleiteiam absolvição, sustentando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, pugnam pela revisão das penas impostas.

O Ministério Público, por sua vez, insurge-se contra as absolvições relativas aos crimes de tentativa de homicídio, associação criminosa e corrupção de menores, aduzindo que a decisão dos jurados destoou das provas colhidas, sendo necessária sua anulação para realização de novo julgamento.

Superadas essas premissas, passo à análise da prova dos autos.

A materialidade delitiva resta amplamente comprovada pelos laudos de exame cadavérico constantes dos autos, os quais atestam a causa da morte das vítimas Roniglei, Leonei e Leone, todas decorrentes de múltiplas perfurações por disparos de arma de fogo, sendo encontradas diversas lesões nos corpos, como registrado nos Laudos nº 343/347, 348/350 e 351/353.

A autoria, por sua vez, foi firmemente evidenciada pelas provas testemunhais e materiais.

A testemunha de proteção nº 06, ouvida sob sigilo, relatou com riqueza de detalhes o modo como o ataque foi perpetrado, descrevendo que “os acusados chegaram armados e efetuaram disparos em direção às vítimas sem qualquer aviso ou provocação” e que “viu Hellon e Guilherme sacarem as armas e atirarem diretamente nas vítimas”.

Ressalto também o depoimento da testemunha sigilos, nº 18/2016 na fase extrajudicial:

“
(...) que a declarante estava passando na Rua Paraíso, quando em dado momento viu muitas pessoas correndo e muita gritaria; que, ouviu vários disparos de arma de fogo, tendo imediatamente procurado abrigo a fim de se proteger; que, estava acompanhado de seu filho; que, após os disparos cessarem, o(a) declarante viu as pessoas de GABRIEL, v. BRIEL, ELEONAI, DAVI, FABRICIO v. “DIDICO”, CLEBINHO e PATRICK correndo, sendo que todos estavam com arma na mão; que, ato contínuo, viu as pessoas de DAVI, ELEONAI, PATRICK e BIEL, entrando em um veículo, cujas características também não sabe informar; que, não viu as pessoas de CLEBINHO e DIDICO entrando nesse veículo, e sim em outro que estava mais para frente, cujas características também não sabe informar; que já conhecia os indivíduos acima citados, sendo que a população tem medo deles; que, eles ficam “oprimindo os moradores locais”, inclusive “tomando” a casa de alguns moradores; que, os envolvidos no crime possuem envolvimento em outros crimes, mas a população tem medo de denunciá-los, em razão das ameaças; que, eles já colocaram a vida de seus filhos em risco; que, afirma que passaram mais alguns indivíduos portando arma de fogo, após cessarem os disparos, mais a declarante não conseguiu ver quem eram; que, não presenciou o momento da chegada dos indivíduos; que, não presenciou a execução das vítimas; que, o declarante estava bem próxima ao local dos disparos; que, presenciou que uma das esposas das vítimas gritava muito, pedindo para não fazerem aquilo; que, mostrado a fotografia de fls. 226/228, o(a) declarante, reconhece, sem sombra de dúvidas, como sendo os indivíduos que imediatamente após os disparos passaram em frente a declarante, com armas em punho, sendo eles: GABRIEL v. BIEL, ELEONAI, DAVI, FABRICÍO v. “DIDICO”, CLEBINHO e PATRICK; que, com relação aos demais indivíduos, o(a) declarante não tem certeza se os viu, porém, reafirma que mais indivíduos, além dos citados, também passaram pelo(a) declarante, de armas em punho”.

Ao ser ouvida em juízo (fl. 884 e mídia de fl. 888), a testemunha confirmou o conteúdo de suas declarações anteriores, afirmando ter visualizado os acusados DAVID, GABRIEL, FABRICÍO, CLEBER, ELIONAI e PATRICK correndo com armas de fogo nas mãos logo após os disparos.

Esclareceu que não conseguiu reconhecer os demais réus por não conhecê-los previamente, mas relatou ter ouvido de terceiros que Hellon, Gustavo e Guilherme também estariam envolvidos no crime.

Destaca-se que a testemunha qualificou os réus como indivíduos de elevada periculosidade, afirmando que estes, segundo suas palavras, “oprimiam os moradores para que escondessem drogas e armas, ameaçando expulsá-los do bairro caso não obedecessem”.

Após a prisão dos acusados, relatou que parte dos moradores, sentindo-se mais segura, retornou à comunidade.

Outros depoimentos, de populares e policiais militares que atenderam à ocorrência, convergem no sentido de que os réus eram conhecidos membros da referida gangue e que, segundo testemunho de policial militar colhido em juízo, “a motivação era eliminar desafetos que poderiam ameaçar a hegemonia do grupo no bairro”.

Ademais, foram apreendidos uma pistola 7.65 mm, com Gabriel Almeida da Costa, integrante do grupo, bem como uma quantidade significativa de cocaína na posse de Guilherme Moura dos Santos, conforme Auto de Apreensão de fls. 360, corroborando o envolvimento dos acusados com atividades ilícitas.

Importante destacar que a defesa tentou afastar a responsabilidade dos apelantes, alegando ausência de prova cabal, contudo, o conjunto probatório formado por testemunhos coerentes, provas periciais e circunstâncias do crime demonstra a robustez dos elementos de convicção.

No que se refere ainda à alegação de que a condenação se pautou exclusivamente em testemunhos indiretos ou por “ouvir dizer” e exclusivamente apoiados em provas coletadas no inquérito policial, conforme já mencionado, não merece acolhida, pois há provas mais que suficientes e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que permitiram embasar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram a respeito de tais teses em julgados recentes e semelhantes aos tratados na presente ação penal. Vejamos:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGADA NULIDADE. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE TESTEMUNHO INDIRETO E PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. TESE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Afasta-se a tese de nulidade da condenação do réu, uma vez que esta se fundamenta em provas produzidas não apenas em inquérito, mas também em sede judicial, consoante depoimento prestado em juízo por policial que atuou no caso. 2 . Na hipótese, a investigação policial demonstrou que a vítima era faccionada do PGC e foi assassinada por membros da própria facção. Ademais, em sede judicial, foi prestada declaração por policial civil - o qual presenciou a oitiva da testemunha que indicou o paciente como um dos autores do crime - corroborando as demais provas já produzidas quanto à autoria do delito pelo réu. 3. No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art . 155 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 916363 SC 2024/0187927-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE . SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1. Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2 . Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas . Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado. 4 . Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia . Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 246969 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)”

Quanto à absolvição pelo crime de tentativa de homicídio, em relação à vítima Jéssica Constantino Kock, e pelos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, o recurso ministerial sustenta que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Entretanto, não vislumbro desacerto no veredicto absolutório.

Em relação à tentativa de homicídio, embora existam indícios de que a vítima Jéssica estava presente na cena do crime e tenha sido alvo dos disparos, é importante considerar que a tentativa exige a demonstração inequívoca do
animus necandi
, elemento que não se evidenciou de forma incontroversa nos autos, principalmente em razão da ausência de lesões na vítima e da dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas.

No que tange à associação criminosa, exige-se, conforme leciona Rogério Greco, “estabilidade e permanência no vínculo associativo”, elementos que não foram comprovados de modo robusto. Embora os réus fossem tidos como membros da gangue, não restou demonstrada a existência de organização com divisão de tarefas e permanência estável, sendo insuficientes os indícios apresentados.

Sobre a irresignação quanto
à
absolvição pelo crime de corrupção de menores, reconheço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 500, entende que não é necessária a comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando a prática de crime em sua companhia.

Contudo, no presente caso, a tese absolutória sustenta-se na ausência de elementos que vinculem diretamente os ora apelantes à prática dos crimes em conjunto com os adolescentes.

Embora conste nos autos que adolescentes estavam presentes no grupo executor, não há prova firme e segura de que os adolescentes tivessem efetivamente agido em consórcio com Hellon, Guilherme, André, Elionai e Patrick, nos termos exigidos para a responsabilização penal.

A ausência de demonstração de ciência inequívoca da menoridade, embora não exija dolo específico, fragiliza o juízo de certeza necessário à condenação, especialmente considerando o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, não há como acolher a pretensão ministerial de anulação da decisão absolutória, porquanto respeitada a soberania dos veredictos e inexistente afronta manifesta às provas dos autos.

No tocante ao pleito das defesas de Hellon, Guilherme e Patrick de readequação das penas, também não lhes assiste razão.

Na primeira fase dosimétrica, verifico que o Magistrado sentenciante fixou as penas-bases, mediante a mesma fundamentação para os três réus e para todas as vítimas, razão pela qual tratei da questão de forma conjunta.

Na primeira fase, foram valorados de forma negativa os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime mediante os seguintes fundamentos:

“
1.1 - Homicídio Consumado (vítima: Roniglei Lima dos Santos)

Evidenciado o elevado grau de culpabilidade do réu, mormente em razão da quantidade de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima (mais de quarenta disparos), sendo a maioria deles desferidos quando a vítima já estava caída no chão, o que demonstra a intensidade do dolo com que agiu; Antecedentes imaculados. Não foram produzidas provas acerca da conduta social e da personalidade. A motivação do crime foi torpe, conforme já reconhecido no quesito de n° 04, porém, como a torpeza será utilizada como circunstância agravante, deixo de valorá-la, sob pena de incidir em "bis in idem". Há circunstâncias a serem consideradas, notadamente diante do planejamento e premeditação e organização do delito (ataque), tendo o réu se dirigido ao local do crime, já de posse de arma de fogo, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração,, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. As consequências são comuns ao tipo penal. Por fim, não há provas de que o comportamento da vítima contribuiu de alguma forma para o cometimento do crime. Assim, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, havendo circunstância desfavorável, fixo, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (AgRg no REsp n. 1.814.988/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2019; (TJES; APCr 0033502- 30.201 7.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Elisabeth Lordes; Julg. 21/10/2020; DJES 0611112020) - exasperação tendo como parâmetro a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, incidindo sobre a pena mínima -, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

A fixação da pena-base considerou adequadamente a culpabilidade elevada dos réus, diante da brutalidade dos crimes, já que as vítimas foram alvejadas já caídas ao solo, bem como pela quantidade de disparos que merecem maior reprovabilidade.

No que se refere às circunstâncias do crime, de igual modo, merece valoração negativa, diante do planejamento da conduta, já que os réus chegaram armados, evidenciando a premeditação delitiva.

Assim, a fundamentação adotada pelo Magistrado se mostra idônea, pautando-se nos elementos do caso concreto.

No que se refere ao pedido de aplicação da fração de 1/6, formulado pela defesa do réu Patrick, verifico que a exasperação da pena-base em 4 anos acima do mínimo legal aponta para o uso da referida fração, razão pela qual resta prejudicado o pedido.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a circunstância agravante do motivo torpe.

Verifico que a circunstância do recurso, que dificultou ou impediu a defesa das vítimas, foi utilizado para qualificar o delito de homicídio e o motivo torpe, utilizado como circunstância agravante, fato esse que se mostra válido.

Diferente do ventila a defesa do réu Patrick, o motivo torpe não foi utilizado para exasperar a pena-base, não configurando, portanto, violação ao princípio do
non bis in idem
.

No que tange à dosimetria, uma das teses defensivas sustentou a aplicação da continuidade delitiva entre os três homicídios consumados, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, ao invés do concurso formal reconhecido na sentença (art. 70, caput, do CP).

Todavia, a aplicação da continuidade delitiva exige a presença de três requisitos: pluralidade de condutas delituosas, identidade de circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, além de conexão subjetiva entre os crimes — o que, no caso, não se verifica de forma incontestável.

Embora os homicídios tenham ocorrido em sequência, em um mesmo contexto fático, a prova dos autos indica que cada vítima foi individualmente visada e alvejada por diversos disparos, inclusive por réus distintos, demonstrando autonomia na execução de cada ação. O ataque não decorreu de uma só conduta, ou de desdobramentos automáticos de um mesmo ato, mas de sucessivos e individualizados atos de execução.

Entendo que a distinção entre continuidade delitiva e concurso formal está na existência de desígnios autônomos para cada crime praticado, especialmente quando há pluralidade de vítimas.

Em crimes contra a vida, a existência de múltiplas vítimas, ainda que em um mesmo evento, não impede o reconhecimento do concurso formal, sobretudo quando houver individualização dos atos de execução em relação a cada vítima.

No caso, conforme ressaltado pela testemunha sigilosa nº 06 e pelo policial militar que atendeu à ocorrência, os agentes se dirigiram a cada uma das vítimas de forma direcionada, havendo atuação coordenada para ceifar a vida de todos, com disparos múltiplos, sucessivos e autônomos. As execuções, portanto, embora praticadas em contexto unitário de tempo e lugar, decorreram de condutas que se voltaram a resultados individualizados, afastando a continuidade delitiva.

Assim, correta a aplicação do concurso formal reconhecido na sentença, não se verificando violação ao princípio da legalidade, nem à jurisprudência consolidada sobre o tema.

A dosimetria respeitou o princípio da individualização da pena e foi realizada de forma criteriosa e proporcional à gravidade dos crimes, não comportando reparo.

Diante de todo o exposto, conheço e nego provimento dos recursos de apelação interpostos por Hellon Chrystian Alves da Silva, Guilherme Moura dos Santos, André Defendente de Almeida, Elionai Gomes dos Santos e Patrick Roberto da Silva, bem como do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.